Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725617-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR ENERGIA S/A, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: BTA CONSULTORIA LTDA DESPACHO Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a embargada BTA Consultoria Ltda. para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração de ID n° 51340274, com fulcro no art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2023 16:08:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora